Tribunal: TJMT
Processo: 26666-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 591444-2 / 2020
Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80266665220198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80266665220198110001
MARINICE DE FATIMA
Requerente: DAYANE DE MOURA GARCIA Advogado:
DA CRUZ
ENERGISA MATO GROSSO
Requerido:
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: MARINICE DE FATIMA DA CRUZ
Conta Judicial 3800134239640
Valor: R$ 5.386,57 (cinco mil e trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)
Autorizado: MARINICE DE FATIMA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 699.054.871-15
Data de Emissão: 28/02/2020
Titular Conta MARINICE DE FATIMA DA CRUZ
CPF/CNPJ Titular Conta 699.054.871-15
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5424 00031755 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 28/02/2020 18:43